Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSÓRCIO. PERSONALIDADE JURICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREÇO PÚBLICO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. COMPENSAÇÃO.
1 – Ilegitimidade passiva. Embora o art. 278 da Lei n. 6.404 /1976 disponha que o consórcio não tem personalidade jurídica, este pode estar em juízo na defesa dos seus interesses, ou seja, tem personalidade judiciária, na forma do que dispõe o art. 75, inciso IX, do CPC. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
2 – Prescrição decenal. Preço público. Contrato de concessão de direito real de uso. O preço público previsto em contrato de concessão de direito real de uso, contrato administrativo que traduz negócio jurídico eminentemente convencional, que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, não ostenta natureza tributária, de modo que se submete a prazo prescricional decenal. Precedente no STJ (AgInt no REsp n. 1.638.921/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues).
3 – Compensação. O agravante não demonstrou a quitação do saldo remanescente no prazo concedido, o parcelamento fora cancelado e os débitos retornados para a dívida ativa (CDA 50133719405), com o encaminhamento dos autos ao arquivo, sem qualquer impugnação (ID 57583582, pág. 05 e 11). Não ocorreu extinção da dívida de molde a inviabilizar o processo de execução fiscal.
4 – Recurso conhecido e desprovido.